Tribunal: CARF
Processo: 13982.001214/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001214/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A incompetência absoluta de que trata o § 1o do art. 64 do Código de Processo
Civil - CPC é a relacionada à atividade judicante e não inclui as competências
para o lançamento e execução do tributo, que não podem ser suscitadas de
ofício por não constituírem-se matéria de ordem pública.
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo
Supremo Tribunal Federal- STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008,
publicada no DOU de 20/06/2008, o direito da Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos, nos casos em que não há antecipação no recolhimento
da contribuição, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO PARTICULAR
Nos termos do art. 123 do CTN, o contrato particular de administração da
pessoa jurídica por terceiro não pode ser oposto à Fazenda Pública para fins de
modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO
É de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VIII, da CF, a
execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da
condenação, constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001214/2007-13
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em não conhecer da
matéria trazida de ofício pela relatora. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e a relatora que
entenderam tratar-se de matéria de ordem pública. Por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão n° 07-14.490, proferido pela
5aTurma da DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório deste decisum:

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.001.729-3,
relativa às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo sujeito passivo acima
identificado, correspondentes à parte dos segurados e à parte empresarial incidente sobre
o pagamento de contribuintes individuais, bem como às contribuições destinadas às outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE), no período de 01/2002
a 13/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 46/49, para o período abrangido pelo presente
débito, a empresa não apresentou os livros contábeis, o Livro de Registro de Empregados
(LRE), as folhas de pagamento, recibos de pagamento a empregados, recibo de férias.
Também deixou de entregar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) em algumas competências e, quando
as entregou, deixou de declarar fatos geradores da contribuição previdenciária. Devido a
essas ocorrências, a empresa foi autuada através dos Autos de Infração n° 37.001.724-2,
37.001.726-9, 37.001.727-7.
A fiscalização também explica que, com base no Relatório Fiscal da Notificação para
recolhimento do FGTS e da Contribuição Social (NFGC) n° 505.1 18.815, do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), às fls. 62/63, assim como em reclamatórias trabalhistas,
contratos de trabalho de jogador e propostas de renovação de contratos, juntados por
amostragem às fls. 64/80, constatou a existência de pagamentos feitos a segurados fora da
folha de salário. -
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Por essas razões, informa que o débito foi apurado por aferição indireta, com fundamento
no art. 33, parágrafos 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91.
Os valores assim arbitrados, conforme o mencionado Relatório Fiscal e o Discriminativo
Analítico de Débito (DAD), de fls. 04/17, constituem os seguintes levantamentos:
- AF 3 - Aferição Folha 01/2002 a 06/2002: relativo à contribuição de todos os
empregados e de outras entidades e fundos, no período de 01/2002 a 06/2002, tendo sido
usado como critério para aferição das bases de cálculo mensais, o mesmo valor
considerado no mencionado Relatório Fiscal do MTE (fls. 63), que corresponde a R$
36.890,25, para cada mes.
- AF4 - Aferição Folha 07/2002 a 13/2005: referente às mesmas contribuições do AF3,
mas somente para os empregados identificados como jogador de futebol ou membro da
comissão técnica, sendo o critério para aferir a base de cálculo o valor correspondente a
6,67salários mínimos vigentes na época para cada segurado, conforme Anexo AF4, de fls.
50/57, considerando que a Ata n° 32 da Associação (fls. 81/83), lavrada em 21/01/2002,
registra o valor de R$ 1.200,00 como média salarial naquela ocasião.
O auditor também relata que, com base em alguns documentos apresentados pelo
contribuinte, relacionados no item 5 de seu Relatório, apurou diretamente a base de
cálculo dos seguintes lançamentos:
- “FP2 - Folha de Empregados 2005”: relativo à contribuição da parte do segurado e de
outras entidades, em 2005, incidente sobre a remuneração paga aos demais segurados
empregados, que não são identificados como jogadores ou membros da comissão técnica,
conforme planilha do Anexo FP2 (fls. 58/59);
- “PA2 - Pagto. Contribuinte Individual”: referente à contribuição da parte da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais, nas
competências 10/2005 e 11/2005, de acordo com a planilha do Anexo PA1 (fls. 60);
- “TRB - Processo Trabalhista 2002 a 2006”: que corresponde à contribuição
previdenciária da parte do segurado e à contribuição para outras entidades e fundos
(SESC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação) incidentes sobre pagamentos
detenninados pela Justiça do Trabalho em processos de reclamatória trabalhista, no
período de 01/2002 A 09/2004, conforme planilha do Anexo TRB (fls. 61).
A fiscalização complementa que não encontrou elementos suficientes que comprovem
que o sujeito passivo tenha efetuado o desconto da contribuição previdenciária dos
segurados.
O valor total do crédito, consolidado em 05/11/2007, é de R$ 144.105,25 (cento e
quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Registre-se que o relatório fiscal de fls. 46 e seguintes é conclusivo quanto ao
trabalho da fiscalização e a lógica da autuação.
Apresentada a impugnação pela Recorrente, foi determinada a realização de
diligência, de ofício, pela DRJ. Nesse sentindo, buscou-se informações, em síntese, sobre
eventual apuração e cobrança das contribuições relativas aos segurados, decorrentes de ações
trabalhistas; bem como se houve cobrança pela Justiça do Trabalho das contribuições de
terceiros. Também se solicitou esclarecimento quanto a forma de apuração direta das
contribuições, já que os documentos ali indicados, em princípio, não são aptos para se chegar
diretamente à base de cálculo em questão (fls. 183-185).
À fl. 191, o ilustre. auditor fiscal informou: (i) que as contribuições relativas aos
segurados empregados foram calculadas pela Justiça do Trabalho, mas não há nenhum
recolhimento destas contribuições para o INSS decorrente dos processos trabalhistas; (ii) não há
recolhimento para outras entidades e fundos (terceiros), decorrentes destes processos
trabalhistas; (iii) aclara os documentos que serviram de base para elaboração das planilhas em
referência na solicitação de diligência.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Eis a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
AFERIÇAO INDIRETA. ARBITRAMENTO
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a fiscalização pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
PRESCRIÇÃO.
A prescrição importa a perda do direito da Fazenda Pública de promover o ajuizamento da
ação de execução e seu prazo é contado a partir da constituição definitiva do crédito.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal- STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008, publicada no DOU de
20/06/2008, o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, nos casos em
que não há antecipação no recolhimento da contribuição, extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
CONVENÇÕES PARTICULARES.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. JUROS. CARATER IRRELEVAVEL.
As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos previstos na
legislação específica, sujeitam-se à aplicação de multa e juros, ambos de caráter
irrelevável.

Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DILIGÊNCIA
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente

O Recurso Voluntário tem os seguintes fundamentos:

(i)
Preliminar de decadência, citando a aplicação do art. 173, I do CTN,
defendendo a decadência das contribuições anteriores a 5.11.2002;
(ii)
Como prejudicial de mérito, alega que a Recorrente fora administrada por
terceira empresa, no início do ano de 2003, até meados de março de 2005,
devendo ser esta pessoa jurídica, Sociedade Esportiva Kindermann,
responsável pelo débito constituído e multas;
(iii)
No mérito, que o auto de infração é um ato administrativo, tendo sido
lavrado em desconformidade com as normas legais, pelo que é nulo.

Voto Vencido
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Em relação à alegação preliminar de decadência, rejeito-a.
É que considerando: (i) que os fatos geradores se reportam às competências de
01/2002 a 13/2005; (ii) que o lançamento ocorreu em 09/11/2007; (iii) que não houve qualquer
pagamento no período abrangido pela Fiscalização, consoante o RDA – Relatório de
Documentos Apresentados, de fls. 31/32 - o que atrai a aplicação da regra do art. 173, I do CTN
para aferição da contagem do prazo decadencial; conclui-se que nenhuma das competências de
01/2002 a 13/2 foram alcançadas pela decadência.
Quanto à “prejudicial de mérito” suscitada, outrossim, não procede os argumentos
da Recorrente.
Conforme já enfrentado pela DRJ, a Sociedade Esportiva Kindermann, que no
período compreendido entre 2003 a março de 2005 teria sido a responsável pela administração
da Associação Chapecoense de Futebol, não retira a qualidade de sujeito passivo da Recorrente.
É dizer, não afasta a sua responsabilidade fiscal.
Ademais, nos termos do art. 123 do CTN, “Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Quanto ao mérito, destaque-se que a Recorrente em nenhum momento contestou a
ocorrência do fato gerador. Destarte, este se encontra estabilizado na presente lide.
Suas alegações genéricas e imprecisas, sem ao menos especificar um motivo para
desqualificar a autuação fiscal, não são hábeis à nulificar a NFLD.
A rigor, inexiste qualquer enquadramento preciso que conduza à irregularidade do
procedimento fiscal. Ademais, exerceu amplamente a Recorrente seu direito de defesa, tendo se
olvidado, já em sua impugnação, em indicar qualquer erro ou vício do procedimento que
conduziu ao lançamento tributário. Aliás, o que se depreende nos autos, é uma qualificada
descrição, no relatório fiscal, dos fatos; do fato gerador; bem como do procedimento adotado
pela fiscalização que culminou lançamento.
Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da Recorrente, quanto ao
descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Por fim, embora não alegado pela Recorrente, suscito uma matéria que entendo
ser de ordem pública, porquanto se refere à competência constitucional, absoluta e em razão da
matéria.
Antes, importante contextualizar a matéria fática que entendo atrair, de forma
absoluta, a competência constitucional da Justiça do Trabalho. Eis excertos do relatório fiscal:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Ao analisarmos processos de Reclamatória Trabalhista e alguns documentos
apresentados pela empresa, comprovamos que há clara manifestação por parte da
mesma quanto à ocorrência de pagamento “por fora” de verba salarial a empregados,
isto está claro na Inicial, no Termo de Audiência de diversas Reclamatórias, e no
Relatório Fiscal que é parte integrante da NFGC N° 505.118.815, emitida em novembro
de 2002 pela fiscalização do Ministério do Trabalho contra a notificada em questão.
(...)
A planilha do Anexo TRB (folha n° 16), refere-se a pagamentos determinados pela
Justiça do Trabalho em processos de Reclamatória Trabalhista, sendo parcelas legais de
incidência de contribuição previdenciária, e de incidência de contribuição para terceiras
entidades (SESC, SEBRAE, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO). A base de cálculo -
remuneração paga a segurados -, por competência, lançada pela fiscalização para o
cálculo da contribuição para terceiros, da cota patronal incidente sobre pagamento
efetuado a Contribuinte Individual é a coluna Remuneração. O valor do desconto de
segurado - determinado pela Justiça do Trabalho -, por competência, lançado pela
fiscalização é a coluna Desc. Segurado Informado. (fl. 47-48)
Nessa senda, registre-se que a própria DRJ diligenciou para aclarar as seguintes
situações fático-jurídicas:
Assim, com fundamento no que dispõe o art. 11 da Portaria da Portaria RFB n° 10.875,
de 16 de agosto de 2007, e art. 18 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
proponho diligência à Fiscalização a fim de que esta esclareça as seguintes questões:
a) - As contribuições relativas aos segurados (planilha de fls. 79) foram
apuradas/calculadas durante a tramitação das ações na Justiça do Trabalho? Em caso
positivo, a Justiça do Trabalho deixou de executar a cobrança desses valores?
b) - Algumas Varas da Justiça do Trabalho não executam a contribuição para outras
entidades e fundos por interpretarem que a lei não se estende aos terceiros.
Desta forma, para que se afaste a eventual possibilidade de dupla exigência (por parte
do Fisco e da Justiça), pede-se que seja confirmado se, de fato, não houve a execução
pela Justiça do Trabalho das contribuições às outras entidades e fundos (terceiros);
Consoante já mencionado em sede dos fatos, às fls. 191 exarou-se as informações
solicitadas, no sentido de que “apesar das contribuições relativas aos segurados empregados
terem sido calculadas pela Justiça do Trabalho não há nenhum recolhimento destas
contribuições para o INSS decorrente dos processos trabalhistas indicados na planilha da folha
no 61”. ; bem como de que “não há nenhum recolhimento para outras entidades e fundos -
terceiros - decorrentes dos mesmos processos trabalhistas”.
A Emenda Constitucional no 20/98, que acrescentou o § 3o ao artigo 114 da
Constituição Federal, dispôs que compete à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentenças que proferir. Essa disposição constitucional encontra-se, atualmente, no inciso VIII, do
artigo 114, de acordo com as alterações conferidas pela Emenda Constitucional no 45/2004.
À época dos fatos geradores já vigorava a competência da Justiça do Trabalho
para cobrança/execução das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a e II. Aliás, segundo
informação fiscal, tais contribuições foram calculadas pela Justiça do Trabalho, todavia, sem seu
recolhimento, ao menos à época da resposta da diligência.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Nessa senda, ressalte-se que inexiste atribuição de competência para lançamento
tributário destas contribuições pela Justiça do Trabalho, instituto este de competência privativo
da Administração Tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Todavia, a partir do momento em que a Justiça do Trabalho procede aos cálculos
das contribuições sociais devidas, em virtude da condenação por verbas remuneratórias de uma
determinada ação trabalhista (base de cálculo da exação), é de se considerar que implicitamente
o Juízo trabalhista exerce o “lançamento” das contribuições devidas para, após, cobrar da parte,
que se figura em verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária. Nesse sentido, cito excertos
do acórdão do RE 569.056, do STF:
De fato, seja em termos quantitativos, seja em termos de importância estratégica, a
adição da competência para a execução de contribuições previdenciárias representa
enorme transformação do perfil da Justiça laboral, vez que recebeu competência típica
de direito previdenciário, fazendo com que passasse a desenvolver “uma liquidação
paralela e concomitante com a dos créditos do trabalhador e que é de interesse do INSS”
(Amauri Mascaro Nascimento. Curso de Direito do Trabalho - História e Teoria geral
do Direito do Trabalho, Relações Individuais e Coletivas do Trabalho. 17 ed. São Paulo:
Saraiva, 2001; pág. 208).
(...)
Antes da inclusão da competência executória relativamente às contribuições sociais,
cabia ao INSS, diante da decisão que reconhecia o vínculo ou que condenava ao
pagamento de verbas salariais, promover o lançamento, a inscrição na dívida ativa e,
posteriormente, a cobrança dos respectivos valores na Justiça Federal. Com a
modificação, pretendeu-se que o próprio órgão da Justiça do Trabalho pudesse iniciar e
conduzir a execução das contribuições sociais, sem lançamento, sem inscrição em
dívida ativa e sem ajuizamento de ação de execução. A intenção, sem dúvida, dirige-se
para a maior eficácia do sistema de arrecadação da Previdência Social. E não se pode
dizer que houve uma subversão desse procedimento porque a eliminação de diversas
fases da constituição do crédito tributário está respaldada na Constituição da República,
tendo se convertido no devido processo legal ora vigente. O processo legal substituído
era tão somente o devido processo legal antes adotado. Não há nenhuma irregularidade
ou inconstitucionalidade nessa modificação.
(...)
No que concerne à contribuição social referente ao salário cujo pagamento foi
determinado em decisão trabalhista, é fácil identificar o crédito exeqüendo e,
consequentemente, admitir a substituição das etapas tradicionais de sua constituição por
ato de ofício do próprio Magistrado. O lançamento, a notificação e a apuração são todos
englobados pela intimação do devedor para o seu pagamento. Afinal, a base de cálculo é
o valor mesmo do salário. Por sua vez, a contribuição social referente a salário cujo
pagamento não foi objeto da sentença condenatória ou mesmo de acordo dependeria,
para ser executada, da constituição do crédito pelo Magistrado sem que este tivesse
determinado o pagamento ou o crédito do salário, que é exatamente a sua base e
justificação.
Aliás, dessa atividade de cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça
do Trabalho – que racionalmente é antecedida pelo “lançamento implícito” da contribuição
(diga-se “lançamento implícito” não como forma de substituir a atividade de lançamento
privativa da Administração Tributária, mas de um acerto da contribuição, em tese, devida, pelo
juízo trabalhista, para posterior cobrança da parte que sofra seus efeito) pode haver um posterior
lançamento – formal e materialmente competente, nos moldes do art. 142 do CTN – pelo fisco.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Ou seja, pode ser que haja a divergência dos valores cobrados pela Justiça do Trabalho, no
contexto de uma determinada ação trabalhista, vindo a Administração Tributária a lançar o
tributo.
No presente caso, implicitamente a Justiça do Trabalho “lançou” as contribuições
previdenciárias e as cobrou da então Reclamada, não se sabendo se teve ou não êxito num
momento posterior à diligência fiscal. Não havendo o pagamento espontâneo, competia à Justiça
do Trabalho executar, nos próprios autos da ação trabalhista, as contribuições então devidas.
A presente fiscalização tributária trouxe ao lançamento as idênticas contribuições
“lançadas implicitamente” pela Justiça do Trabalho. É o que se depreendeu da NFLD e seu
relatório fiscal.
É dizer, a fiscalização não discordou dos valores cobrados pela Justiça do
Trabalho. Não houve o lançamento de contribuições diversas daquelas constantes nas ações
trabalhistas. Aliás, o lançamento tributário da presente NFLD se reporta exatamente às sentenças
trabalhistas e correspondentes valores cobrados pela Justiça do Trabalho
Daí que neste caso, de identidade entre as contribuições cobradas pela Justiça do
Trabalho e as aqui lançadas, é que suscito a matéria de ordem pública, acerca da competência da
Justiça do Trabalho para executar essas contribuições, não se afigurando legítimo o lançamento
tributário de idênticas contribuições daquelas cobradas pela Justiça do Trabalho. Ora, essa
conclusão é extraída da própria interpretação literal da norma constitucional, que atualmente
assim dispõe:
“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(...)
VIII. a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional 45, de 2004)”.

Sobreleve-se que à época dos fatos a redação da norma, amparada pela Emenda
Constitucional 20/98, era a seguinte:
Art. 114, § 3° Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições
sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentenças que proferir. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Seguida à alteração constitucional, a Lei 10.035/2000, também acrescentou o
parágrafo único ao artigo 876 da CLT, nos seguintes termos: “Serão executadas ex-officio as
contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do
Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários
pagos durante o período contratual reconhecido”.
A matéria foi sumulada pela Justiça do Trabalho, de forma a pacificar a
competência para a execução das contribuições sociais, que se limitaria às sentenças
condenatórias, excluindo-se as declaratórias. Assim, dispõe a Súmula n° 368 do TST
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO
GERADOR
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das
contribuições fiscais.
A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições
previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos
valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ
no 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998).
II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação
judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias,
contudo, Não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de
renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ
no 363 da SBDI-1, parte final)
(...)
Seguiu a essa lógica o disposto no artigo 43 da Lei 8.212/91:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
Em consonância com a interpretação adequada da norma constitucional, o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 53, no seguinte sentido:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Portanto, é competente a Justiça do Trabalho para reconhecer a incidência e
executar as contribuições previdenciárias, na forma do artigo 195, I, “a” e II da Constituição
Federal, incidentes sobre os valores de natureza remuneratória decorrentes de sentenças
condenatórias ou objeto de acordo homologado. Nesse sentido, a materialidade das contribuições
que alude o artigo 43 da Lei 8.212/91, corresponde (i) ao pagamento ou creditamento dos
valores relativos à folha de salários e de demais rendimentos do trabalho (contribuição prevista
do artigo 195, I, “a”, CF) e, (ii) ao recebimento da remuneração pelo trabalho (artigo 195, II,
CF).
Assim, a citada planilha do Anexo TRB da NFLD (fl. 16), refere-se a pagamentos
determinados pela Justiça do Trabalho em Reclamatórias Trabalhistas, tratando-se de parcelas
legais de incidência de contribuição previdenciária que foram “lançadas implicitamente” e
cobradas pelo Juízo trabalhista. Competiria ao fisco (hipoteticamente) discordar dessa cobrança e
proceder ao lançamento das contribuições que entendesse devidas. Todavia, parece-me carecedor
de competência para lançar idêntico tributo daquele cobrado pela Justiça do Trabalho,
proveniente das condenações das ações trabalhistas, como é o caso que se apresenta nestes autos.
Ainda pela interpretação literal do texto constitucional, deixo de considerar a
competência absoluta da Justiça do Trabalho para incidência e cobrança das contribuições para
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

outras entidades e fundos (terceiros), decorrentes dos mesmos processos trabalhistas, por não
vislumbrar a competência da Justiça do Trabalho para tanto.
Finalmente, registro meu entendimento que a competência em razão da matéria –
como é o caso – é absoluta, podendo ser alegada em qualquer fase processual, não se sujeitando
à preclusão, nos termos do art. 64, parágrafo 1° do CPC. Por isso, não obstante a ausência de
alegação dessa matéria pela Recorrente, suscito-a de ofício, submetendo ao colegiado a sua
apreciação, para excluir do lançamento tributário as contribuições sociais auferidas nos
processos trabalhistas, especificados na “planilha do anexo TRB de fl. 16”.
Por fim, cumprindo requisição (fl. 203), expeça-se ofício ao Juízo da 2a Vara
Federal de Chapecó, nos autos do Inquérito Policial n. 2008.72.02.000874-5, informando sobre a
constituição do crédito tributário (após se tornar definitiva).
Com base no exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial de mérito, e, no mérito,
voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento tributário as
contribuições sociais auferidas nos processos trabalhistas, especificados na “planilha do anexo
TRB de fl. 16.
'
\ . _
_

_
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator designado.
Respeitosamente, divirjo da relatora quanto ao reconhecimento, de ofício, da
matéria relacionada à competência da Justiça do Trabalho e quanto à exclusão, do lançamento,
dos valores de contribuição previdenciária auferidos nos processos trabalhistas.
Em relação a invocar-se, de ofício, a questão da competência com fundamento no
§ 1o do art. 64 do CPC, destaco que o dispositivo trazido pela relatora faz parte do Capítulo I do
título III do Livro II do CPC, que estabelece as regras para a função jurisdicional, como se
observa claramente no teor do art. 42 e seguintes. Portanto, a incompetência a que se refere o
dispositivo aclamado pela relatora é aquela relacionada à função judicante e não afeta a
competência administrativa de lançar o tributo ou mesmo de executá-lo. O dispositivo não se
aplica, pois, ao caso. Como a matéria não foi prequestionada, não fez parte do recurso e não é de
ordem pública, não pode ser conhecida.
Entretanto, para o caso de restar vencido quanto ao conhecimento da matéria
trazida pela relatora, também dela divirjo quanto à exclusão, do lançamento, dos valores
calculados pela Justiça do Trabalho.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Inicialmente, ressalto que a competência concedida pela Emenda Constitucional
no 20, de 15 de dezembro de 1998, à Justiça do Trabalho está adstrita à execução e não inclui o
lançamento. Tampouco a disposição constitucional subtraiu da autoridade administrativa a
competência estabelecida no art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A execução é uma forma de cobrança do crédito tributário. A razão do dispositivo
constitucional foi promover a agilidade da cobrança da contribuição previdenciária devida nas
ações trabalhistas, permitindo que a própria Justiça do Trabalho promovesse a arrecadação da
exação no cumprimento da sentença. Entretanto, essa competência, que não mais subsiste, não
alterou a legitimidade ativa e nem a competência tributária, que inclui a atribuição para constituir
o crédito tributário pelo lançamento.
Obviamente, para os casos em que, no âmbito da liquidação da sentença
trabalhista, os valores de contribuição previdenciária calculados e executados pela Justiça do
Trabalho eram pagos, não poderia haver a constituição, de ofício, do crédito tributário porque ele
já estaria extinto. Mas esse não é o caso dos autos.
Como bem registrou a relatora, o colegiado de origem converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora esclarecesse se os valores de contribuição
previdenciária foram calculados pela Justiça do Trabalho e se foram devidamente executados por
ela (e-fl. 192). Em resposta à diligência (e-fl. 200), foi esclarecido que, embora a Justiça do
Trabalho tenha calculado parte dos valores constantes do lançamento, esses valores não foram
pagos; portanto, na ausência do pagamento, não apenas é legítimo como é necessário e
obrigatório o lançamento de ofício efetuado pela autoridade administrativa, nos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional. Registre-se, também, que na ausência do
lançamento de ofício, o crédito tributário estaria sujeito à prescrição.
Conclusão
Voto por não conhecer da matéria suscitada de ofício pela relatora e em tudo o
mais eu a acompanho.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001214/2007-13

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital